Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID 19. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Embora o custodiado necessite de assistência médica, o seu quadro de saúde não o inclui no grupo de risco ao contágio pela COVID 19 e, também, não demanda acompanhamento médico que não possa ser prestado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional.
Destarte, não vislumbro, por ora, situação excepcional que justifique a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.